Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-09.2017.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-09.2017.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CARAVELAS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGADAS OMISSÕES. PARECER TÉCNICO. PROVA DE PRODUÇÃO UNILATERAL. VÍCIOS FORMAIS DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICADA. VALOR DA MULTA. LEGALIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis simultâneas e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, reconhecendo nulidades parciais mas mantendo autuação por supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) à apreciação de parecer técnico sobre cobertura florestal; (ii) aos requisitos mínimos do auto de infração; (iii) à confusão entre responsabilidade administrativa e civil ambiental; e (iv) ao arbitramento do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há omissão quanto ao parecer técnico, pois se trata de documento de elaboração unilateral da empresa, confeccionado por assistente técnico por ela contratado, não constituindo prova robusta suficiente para infirmar a presunção da degradação do bioma.

4 - O auto de infração apresenta informações suficientes para caracterizar a infração, incluindo coordenadas geográficas, dispositivos normativos infringidos e descrição da supressão com evidências fotográficas, sendo que a ausência de datas nas fotos ou imprecisão nas coordenadas não invalida a constatação.

5 - Não há confusão entre responsabilidade civil e administrativa, pois o que se concluiu como presumido foi o dano ambiental e não a responsabilidade, sendo possível conferir a existência de conduta e nexo causal por meio da descrição contida no auto.

6 - O valor da multa foi estabelecido com base em parâmetros legais da legislação municipal, respeitando critérios de gradação previstos, não cabendo ao Judiciário revisar o valor salvo flagrante ilegalidade não demonstrada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000077-09.2017.8.05.0050, sendo parte Embargante SUZANO S.A. e parte Embargada MUNICÍPIO DE CARAVELAS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA